Tribunal: TJMT
Processo: 1024471-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024471-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JEFERSON DA SILVA DA COSTA - CPF: 081.301.131-04 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEILANE RIBEIRO DAMASCENO DE FARIAS - CPF: 058.345.491-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. prisão preventiva. violência doméstica. substituição por medidas cautelares alternativas. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] visando
“
relaxamento da prisão preventiva
” ou a “
revogação da custódia cautelar
”. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas
.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) condições pessoais favoráveis do paciente suficientes para a revogação da prisão; 3) aplicabilidade de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. A decisão que fundamenta a prisão preventiva na proteção à integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica, com base na forma de execução do crime, bem como para preservar a ordem pública, revela-se idônea.

2. As
“condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas”
.

3. O suposto delito cometido possui pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, a atrair incidência do princípio da homogeneidade, considerada a primariedade do paciente.

4. A própria vítima manifestou, na fase policial, o desinteresse na representação criminal e na concessão de medidas protetivas de urgência, o que contribui para afastar, no caso concreto, o
periculum libertatis
em grau suficiente a justificar a segregação extrema.

5. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal.

6. Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados do paciente [primário, endereço certo e trabalho lícito], a aplicação do princípio da homogeneidade e o contexto do ato criminoso [após o consumo de bebida alcoólica], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares, as quais devem ser somadas às medidas protetivas de urgência deferidas pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do crime de violência doméstica pode justificar a prisão preventiva, mas deve ser sopesada com as condições subjetivas do agente e o princípio da homogeneidade.

A ausência de representação da vítima e a primariedade do agente são elementos relevantes na análise da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A prisão preventiva não pode ser mantida como antecipação de pena quando medidas cautelares forem adequadas para alcançar os mesmos fins cautelares.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 310, II, 319, I a IV, e 315; CP, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/2006, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 843.468/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29.2.2024; STJ, RHC 108.638/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 7.5.2019; STF, HC 127.823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.6.2015; TJMT, HC 72800/2015, j. 8.7.2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1024471-12.2025.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): JEFERSON DA SILVA DA COSTA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JEFERSON DA SILVA DA COSTA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJE nº 1007991-44.2025.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino, no ambiente doméstico - art. 129, § 13, do CP - (ID 301708382 – Pág. 71/74)
.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 2) “
não haverá pena privativa de liberdade”
, a ensejar a aplicação do princípio da homogeneidade; 2) o paciente é primário, tem
“residência fixa e trabalho lícito”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes..

Requer a concessão da ordem para o “
relaxamento da prisão preventiva
” ou a “
revogação da custódia cautelar
”. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 301708381), com documento (ID 301708382).

O pedido liminar foi indeferido (ID 302382899).

O Juízo singular prestou informações (ID 303280882).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino – Agressão com uso de faca contra a companheira, atingindo braços e pescoço – Prisão preventiva decretada e mantida – Alegações defensivas de ausência de fundamentação concreta, primariedade do paciente, inexistência de descumprimento de medidas protetivas e possibilidade de regime inicial mais brando – Improcedência – Decisão devidamente motivada na gravidade concreta dos fatos, reiteração de condutas violentas contra a mesma vítima e histórico de ameaças à avó da ofendida – Escalada de violência com risco de desfecho letal – Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes – Medidas cautelares diversas da prisão manifestamente inadequadas – Princípio da homogeneidade inaplicável – Predicados pessoais irrelevantes frente à periculosidade concreta – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça – ID 304463888)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.6.2025, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
O fummus commissi delicti, consubstanciado na materialidade da infração penal e indício suficiente de autoria em desfavor do custodiado, está demonstrado pelos elementos informativos juntados aos autos, os quais evidenciam que o custodiado, em tese, praticou as infrações penais em investigação.

O periculum libertatis consiste na necessidade de assegurar a ordem pública, evitando a prática de novas infrações penais, e resguardar a incolumidade física e psíquica da ofendida.

Assim sendo, a prisão preventiva é necessária como garantia da ordem pública a fim de evitar a prática de novas infrações penais.[...]

A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, o qual poderá voltar a praticar infrações penais da mesma natureza caso solto, e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, o que se extrai da própria conduta praticada e pelo histórico de violência doméstica e familiar praticada pelo custodiado em face da ofendida.

Por fim, insta destacar a inegável contemporaneidade entre a medida aplicada e os fatos que a ensejaram.

Ante o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público e CONVERTO a prisão em flagrante de JEFERSON DA SILVA DA COSTA, qualificado nos autos, em prisão preventiva, o que faço nos termos do artigo 310, inciso II, CPP
.” (Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito – ID 301708382 – Pág. 71/74).

Em 12.8.2025, o paciente foi denunciado por lesão corporal [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] - art. 129, § 13º, do CP - (PJe nº 1008351-76.2025.8.11.0004).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, visto que o paciente [companheiro da vítima] teria agredido a vítima

Leilane Ribeiro Damasceno de Farias
com “
uma faca
”, causando-lhe “
lesões no braço direito, esquerdo e no pescoço
”
,

após ingerirem bebidas alcoólicas

(ID 301708382 – Pág. 71/74)
.

O c. STJ assentou entendimento de ser legítima a segregação cautelar para preservar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica (AgRg no HC n. 843.468/RS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 29.2.2024; AgRg no HC n. 823.342/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 27.10.2023; AgRg no RHC 173.897/BA - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 17.2.2023; AgRg no HC n. 868.539/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 18.4.2024).

Todavia, o paciente é primário, possui endereço certo no distrito da culpa [
“Rua Inocêncio Dias, bairro São José - Araguaiana/MT”
] e trabalho lícito [mecânico] - ID 200790205].

Essas
“condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas”
(STJ, RHC n. 108.638/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7.5.2019, p. 20.5.2019).

Não bastasse, a própria vítima [Leilane Ribeiro Damasceno de Farias], na fase policial, manifestou o desinteresse
quanto à
representação criminal do paciente, bem como em requerer as Medidas Protetivas de Urgência (ID 301708382 – fls. 43).

No caso, o suposto delito cometido possui pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, a atrair incidência do princípio da homogeneidade, considerada a primariedade do paciente (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; RSE nº 1027455-31.2023.8.11.0002, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 6.3.2024).

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMG, HC nº 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados do paciente [primário, endereço certo e trabalho lícito], a aplicação do princípio da homogeneidade e o contexto do ato criminoso [após o consumo de bebida alcoólica], somados à ausência de representação da vítima, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) frequentar bares e estabelecimentos semelhantes; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares e protetivas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo, com notificação da vítima Leilane Ribeiro Damasceno de Farias (Lei nº 11.340/2006, art. 21).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025